Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-45.2020.8.11.0100
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAICO ADRIANO LEITZKE - CPF: 966.406.501-34 (RECORRIDO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA ADIMPLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula declaração de inexistência de débito e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida de seu nome no valor de R$ 233,08 (duzentos e trinta e três reais e oito centavos) em razão de dívida já adimplida.

2.

Da analise dos autos, verifico que o título em questão, objeto do contrato de prestação de serviço de energia elétrica celebrado entre as partes, vencia em
03/01/2020
, sendo o pagamento realizado em
20/01/2020
(id nº 103136578), entretanto, mesmo após o adimplemento do débito, a concessionária inseriu os dados do Autor no cadastro de maus pagadores em
28/01/2020
.

3.

Assim, resta comprovado que mesmo tendo sido quitado com atraso o referido título,
quando da data de sua inclusão no SCPC/SERASA, o valor já havia sido pago
. Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, porquanto deixou de computar o pagamento da fatura adimplida pelo Recorrido, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados.

4.

Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito do Recorrente, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

D
ano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

7.

Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

8.

Sentença parcialmente reformada
apenas para alterar os consectários legais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias,
com relação ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente,
a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo,
a sentença merece reforma no que tange ao marco inicial para incidência dos juros de mora em relação aos danos morais arbitrados, eis que em se tratando de relação contratual, aludido marco iniciar-se-á a partir da data da citação, e não da data do evento danoso, conforme fixado na origem.

Ressalta-se que a despeito de o pedido veiculado no recurso referir-se à necessidade de fixação do marco inicial dos juros de mora como sendo a data do julgado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado neste sentido, que por se tratar de matéria de ordem pública, pode o Tribunal alterar o termo inicial da incidência dos juros de mora sem que isto constitua em julgamento extra-petita ou infringência ao princípio do
non reformatio in pejus
.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO PROPOSTA PELO TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE OFÍCIO EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002. Ressalte- se que a situação é diversa da demanda proposta por segurado contra a seguradora, ocasião em que o prazo é ânuo. 3.
A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração Superior Tribunal de Justiça do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo não configura reformatio in pejus. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp n. 455.281/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 25/6/2014.) (g.n.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPRIMENTO ALIMENTAR PARA ANIMAIS DEFEITUOSO. QUEDA DE PRODUTIVIDADE DO REBANHO. NEXO DE CAUSALIDADE. DIREITO COMUM, SEM APLICAÇÃO DO CDC, DEVIDO A TRATAR-SE DE INSUMOS RELATIVOS A GRANDE PRODUTOR RURAL. COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIAS SUPLEMENTARES. EXTENSÃO DOS LUCROS CESSANTES. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. PRECLUSÃO. PROCESSO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NO PROCESSO CAUTELAR. 1.- (...) . 8.- Os juros de mora constituem matéria de ordem pública sendo possível a alteração, de ofício, não apenas do seu percentual, mas também do seu termo inicial. Precedentes. 9.- Em caso de responsabilidade contratual, quando não se tratar de dívida líquida e com vencimento em termo certo, os juros de mora incidem, em princípio, a partir da citação verificada no processo principal, e não naquela verificada na ação cautelar preparatória que o antecedeu. 10.- Recurso improvido. Recurso Especial de ARCIDIO FIORESE E OUTROS parcialmente provido." (REsp n. 1.432.859/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe de 25/6/2014) (g.n.).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para alterar o marco inicial dos juros de mora relativamente aos danos morais fixados na sentença, para que incidam a partir da citação, conforme artigo 405 do Código Civil c/c artigo 240 do CPC e correção monetária a partir do arbitramento, conforme dispõe a súmula 362 STJ, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Considerando o provimento mínimo, condeno a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021